Tribunal: STF
Processo: HC 103279
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE 
   CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM 
   MORTE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A 
   CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER-SE O CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. O WRIT NÃO PODE SER 
   UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL, SALVO NOS CASOS DE 
   FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - É 
   desprovida de fundamento jurídico a alegação de que, ao 
   desconsiderar o laudo de reconstituição, o juízo sentenciante 
   cerceou o direito de defesa ao paciente.
II - O laudo de 
   reconstituição descreve apenas as condutas praticadas por outros 
   corréus, no momento da execução do crime, das quais não participou o 
   paciente. Isso, no entanto, não indica, necessariamente, a sua 
   inocência, tendo ele participado de outros atos preparatórios, 
   conforme ficou demonstrado e comprovado pelos demais elementos de 
   provas, mencionados na sentença.
III - Rebater os fundamentos da 
   sentença condenatória, confirmados pelo Tribunal de Justiça do 
   Estado de São Paulo, é questão que exige revolvimento do conjunto 
   fático-probatório da causa, providência incabível na via do habeas 
   corpus.
IV - É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de 
   que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão 
   criminal, à ausência de ilegalidade flagrante em condenação com 
   trânsito em julgado. Precedentes.
V - Ordem denegada.